Tribunal: CARF
Processo: 15532.720049/2020-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15532.720049/2020-01
ACÓRDÃO
1301-008.086 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEC PRIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2016
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CRÉDITO FICTÍCIO.
FALSIDADE NA DECLARAÇÃO. QUALIFICAÇÃO.
A inserção de dados falsos em Declaração de Compensação (DCOMP),
informando crédito de Saldo Negativo de IRPJ inexistente e sem qualquer
lastro na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) ou na DIRF, caracteriza evidente
intuito de fraude. A conduta tipificada no art. 18, caput e § 2o, da Lei no
10.833/2003 legitima a aplicação da multa isolada qualificada.
AGRAVAMENTO DA MULTA. NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
O não atendimento à intimação para prestar esclarecimentos sobre a
origem do crédito constitui embaraço à fiscalização, justificando o
agravamento da multa para 225%, nos termos do art. 44, § 2o, da Lei no
9.430/1996.
ALEGAÇÃO DE CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não possui competência para afastar a aplicação de lei tributária
sob alegação de inconstitucionalidade ou efeito confiscatório, salvo se a
matéria estiver decidida em definitivo pelo STF, o que não se verifica em
relação à multa qualificada do art. 18 da Lei no 10.833/2003.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.086 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15532.720049/2020-01
2

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 107-016.611,
proferido pela 5a Turma da DRJ07 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente as
Impugnações apresentadas, mantendo o crédito tributário exigido, bem como os responsáveis
solidários imputados, Sr. Leonardo Bertuzi Leonardelli e o Sr. Carlos Augusto Lopes Feitosa.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
O presente processo tem origem no auto de infração de fls. 40/48, lavrados pela
DRF Niterói, dos quais a interessada foi cientificada em 18/05/2021, conforme faz
prova o documento de fl. 61, consubstanciando exigência de multa isolada no
valor de R$ 145.093,94, em face de declaração não homologada, pois o
julgamento considerou que a declaração foi apresentada com falsidade, como
também foi agravada a multa em face de não atendimento para prestar
esclarecimentos. A base legal para o lançamento foi o art. 18, caput, § 2o e § 5o,
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, combinado com o art. 44, § 2o, da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 74, § 2o, da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017.
2. O autuante, no auto de infração, fls. 43/46, descreve, em síntese, que:
- o contribuinte, por meio de DCOMP, buscou ver reconhecido crédito de saldo
negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ do 3o trimestre de 2016,
apurado pelo Lucro Real, no montante de R$ 65.000,00, para fins de uso em
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.086 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15532.720049/2020-01
3
compensação de débitos. A compensação foi operacionalizada na seguinte
DCOMP no 01470.76714.131216.1.3.02-3250;
- destaca do Despacho Decisório:
- do mesmo modo, vimos ainda na pesquisa da DIRF que inexiste informação
dando conta de que tenha ocorrido operações com retenção no fonte de tributo
nos valores mencionados na DCOMP (R$ 65.000,00, somente no 3o trimestre de
2016);
- de resto, destaco o desinteresse do interessado em comprovar o alegado
crédito, uma vez que nem mesmo se dignou a atender à intimação que recebeu; a
qual, como vimos, objetivou justamente o esclarecimento dessas graves
incongruências. Nesse contexto, entendo que se revelou a falsidade da DCOMP
como instrumento a consignar crédito tributário em favor do interessado. De fato,
este se valeu da declaração falsa apenas como mero ardil para “adimplir” tributos
por compensação, valendo-se de “crédito” fictício, criado do nada. Assim agiu no
afã de que - anteriormente a qualquer percepção da fraude por parte das
autoridades fiscais - ocorresse a homologação tácita dos débitos, como prevista
no § 5o, do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996. Ao menos neste caso, foi em vão tal
estratégia;
- tendo em vista as considerações retro, DECIDO NÃO RECONHECER o crédito
pleiteado na DCOMP no 01470.76714.131216.1.3.02-3250 e NÃO HOMOLOGAR as
compensações constantes ali constantes;
- em função da não homologação das compensações, motivada pela inserção de
informações em DCOMP, e do não atendimento a intimações para prestar
esclarecimentos, lança-se a multa exigida isoladamente de 225%, sobre os débitos
indevidamente compensados, conforme preveem o no art. 18, caput, § 2o e § 5o,
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, combinado com o art. 44, § 2o, da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 74, § 2o, da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. Como se vê no Despacho
Decisório de não homologação das compensações indevidas, essas informações
falsas se manifestaram nos fatos de: inexistir em DIRF a retenção informada em
DCOMP; inexistir informações da fonte pagadora corroborando o pagamento ou a
retenção alegada; inexistir escrituração contábil e fiscal do contribuinte dando
conta desses pagamentos e retenções. Trata-se de grave fraude cometida pelo
contribuinte, pois informou retenções falsas para forjar crédito de saldos
negativos e aproveitá-los em compensações;
- ante a falsidade do crédito informado em DCOMP, tem-se a ocorrência da
compensação indevida por falsidade de declaração, agravada pelo não
atendimento a intimações, o que justifica a multa ampliada de 225% sobre o
débito indevidamente compensado;
- em fl. 46, estão os cálculos que geraram as multas isoladas em questão;
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.086 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15532.720049/2020-01
4
- conforme o art. 135 do Código Tributário Nacional, são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, os mandatários, prepostos e empregados; e os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Dessa forma, o Sr.
Leonardo Bertuzi Leonardelli, CPF no 005.496.957-37 e Sr. Carlos Augusto Lopes
Feitosa, CPF no 069.202.477-80 praticaram os atos citados, sendo, por isso,
responsáveis pelos créditos ora lançados, uma vez que detinham poder de
autorizar que as referidas DCOMP, com informações falsas.
3. A Autoridade Tributária com o objetivo de fazer prova, juntou aos autos os
documentos de fls. 2/39.
4. Também foram incluídos no polo passivo da obrigação tributária os Srs.
Leonardo Bertuzi Leonardelli, CPF no 005.496.957-37, cientificados em
20/05/2021, fl. 63, e Carlos Augusto Lopes Feitosa, CPF no 069.202.477-80,
cientificado em 21/05/2021, fl. 64, por responsabilidade tributária.
5. Inconformada com o lançamento, a pessoa jurídica apresentou em 16/06/2021,
a impugnação juntada aos autos em fls. 69/93, arguindo, em síntese, que:
- a impugnação é plenamente tempestiva;
- requer a manifestante a imediata suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, na forma do art. 151, III do CTN;
- deve ser observar que, no presente caso, o contribuinte recolheu os tributos
supostamente devidos à União logo após a intimação para pagamento, hipótese
que afasta, de um lado, qualquer indício de fraude e de outro demonstra a boa-fé
da empresa em seus atos;
- diante de penalidade cuja aplicação demanda a comprovação documental pela
autoridade lançadora de dolo, fraude ou conluio e, levando em consideração que
no caso em tela, além da ausência de comprovação de tais atos a contribuinte
comprova ter agido em plena boa-fé, tendo parcelado a integralidade dos débitos
tributários consubstanciados no PERDCOMP não homologada, através de
parcelamento de n.o 10730-724.314/2020-62, formalizado em 15.10.2020, não há
que se falar na aplicação da penalidade agravada;
- no que se refere à responsabilidade solidária, a mesma lógica se aplica: se a
hipótese prevista no art. 135 do CTN demanda a comprovação de infração à lei ou
excesso de poder e, no caso concreto, a contribuinte demonstra ter agido de
plena boa-fé, tendo parcelado antes mesmo da aplicação da multa o crédito
supostamente devido, não restam dúvidas da inaplicabilidade do disposto, que
deve ser imediatamente afastado;
- a intimação não fora atendida tempestivamente, diante das várias
inconsistências e diversos imprevistos ocasionados pela pandemia da COVID-19;
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.086 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15532.720049/2020-01
5
- em poucas palavras pode-se dizer que a leitura do auto de infração ora
combatido teve por fundamento a presunção decorrente da “experiência” da
fiscalização, que indicou ser “praticamente impossível” gerar um valor creditório
“redondo”, que é supostamente comprovado pela ausência de resposta à
intimação da RFB. Salvo quando determinado expressamente pela legislação,
presunções não podem ser utilizadas como fundamento para determinar a
invalidade de negócios jurídicos, em especial na relação entre fisco e contribuinte.
Atuar de maneira diversa, além de violar o princípio da legalidade (art. 150, I da
CRFB/88), viola o princípio da moralidade administrativa (art. 37 da CRFB/88), de
observância obrigatória pelo Poder Público;
- a aplicação da multa – seja ela majorada ou não – somente é possível nos casos
em que há comprovação documental, realizada pela autoridade fiscal, da
existência de dolo, fraude ou simulação, o que não se verificou no caso concreto.
Entendimento consolidado pela Súmula no 14 do Carf;
- esta afirmação se comprova quando se observa que a multa foi aplicada em
razão da “experiência” da fiscalização que observou “indício” de fraude em razão
da indicação de “números redondos” nas declarações transmitidos pelo
contribuinte, cenário que se afasta do disposto na jurisprudência do CARF;
- estas considerações seriam suficientes para, por si só, afastar imediatamente a
aplicação da multa imputada ao contribuinte, na medida em que não há nos autos
qualquer comprovação de que os gestores da contribuinte, dolosamente,
adotaram práticas para se escusar do recolhimento dos tributos. Acontece,
todavia, que o cenário observado é justamente oposto: a contribuinte não só
recolheu os valores decorrentes da não compensação da PER/DCOMP após a
intimação da Receita Federal, como o fez a maior.
- com a demonstração do reconhecimento de que as multas foram pautadas em
mera presunção da fiscalização, passamos a demonstrar que o contribuinte agiu
em absoluta boa-fé no caso concreto, tendo não apenas parcelado o tributo
supostamente devido como o feito de forma equivocada, na medida em que se
trata de empresa com saldo de prejuízo fiscal acumulado superior os débitos;
- a ausência de encontro entre da ECF e o PER/DCOMP, vislumbra-se um mero
desajuste, um equívoco passível de retificação, visto que não demonstra, por si
só, nada além da complexidade do preenchimento das obrigações acessórias
exigidas. Contudo, em demonstração ainda mais eficiente e inequívoca da boa-fé
da contribuinte, optou-se por adimplir os débitos inseridos imediatamente em
parcelamento ordinário;
- a ausência de resposta à intimação fiscal, não pode, por si só, ser interpretada
como dolo para fraude, conluio ou sonegação, visto que importaria em
“presumir” muito além dos inúmeros motivos existentes para a ausência de
resposta. Este entendimento não só vem sendo aplicado reiteradamente em
julgamentos que versem sobre o tema, como constitui a redação clara e expressa
da Súmula CARF n.o 133;
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.086 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15532.720049/2020-01
6
- prova idônea das intenções da contribuinte reside no fato de que, antes mesmo
de qualquer ato da cadeia natural dos débitos lançados, ou seja, antes de
inscrição em DAU e eventual ajuizamento de execução fiscal, a contribuinte
formalizou parcelamento de todos os débitos objeto do PERDCOMP n.o
01470.76714.131216.1.3.02-3250, o qual fora registrado sob o n.o 10730
724.314/2020-63, demonstrando a sua boa-fé;
- o princípio da vedação ao confisco apresenta-se ao tema de duas formas
distintas, ambas observados no caso concreto. Primeiro, pela negativa de
restituição de indébito tributário, ou seja, valor que fora recolhido indevidamente
aos cofres públicos, representando conduta negativa de caráter confiscatório. Em
segundo lugar, temos a própria aplicação da multa como conduta afirmativa de
caráter plenamente confiscatório, visto que, por si só, já reflete percentual
exorbitante, mas que é elevado em demasia pela aplicação conjunta com a multa
de mora de 20%, a qual também é aplicada por ocasião do despacho não
homologatório;
- o Supremo Tribunal Federal vem consolidando seu entendimento no sentido de
afastar as multas tributárias punitivas que ultrapassam o percentual de 100%;
- houve violação ao princípio da proporcionalidade;
- há no ordenamento jurídico a previsão da desconsideração da personalidade
jurídica e, especificamente no direito tributário, temos tal previsão insculpida no
artigo 135 do Código Tributário Nacional. Ocorre que o dispositivo é categórico no
sentido de que a responsabilidade pessoal dos sócios somente se aplica nos casos
em que houver a prática de atos praticados com excesso de poderes, infração de
lei, contrato social ou estatuto;
- com base nos argumentos já bem explicitados nos capítulos anteriores, não
houve qualquer ato que possa ser interpretado como fraude, conluio ou
sonegação, de modo que a própria materialidade da multa não subsiste. Na
mesma linha, não restou comprovado qualquer das hipóteses previstas no art.
135 do CTN, que são requisitos para aplicação da responsabilidade solidária;
- não se está diante de ausência de pagamento de tributo, na medida em que o
contribuinte imediatamente parcelou os débitos a eles atribuídos pelas
autoridades administrativas;
- mesmo que o parcelamento não tivesse sido realizado, há jurisprudência
consolidada no STJ no sentido de que a ausência de recolhimento de tributos, não
é motivo para aplicação da responsabilidade solidária, Súmula no 430;
- a inclusão dos sócios no rol de sujeição passiva dos tributos originalmente
devido pela pessoa jurídica é ilegal, na medida em que não ocorreu nenhuma das
hipóteses previstas no art. 135 do CTN. Ademais, sequer há de se cogitar a
responsabilização solidária dos sócios, visto que não houve prática de atos
ilícitos;:
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.086 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15532.720049/2020-01
7
- caso o pedido anterior não seja acolhido, requer a contribuinte a redução a
multa aplicada para o patamar de 75%, excluindo-se as qualificadoras e os
gravames, haja vista a ausência de comprovação de fraude, sonegação ou conluio
nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64;
- juntou aos autos os documentos de fls. 94/99.
6. Inconformado com o lançamento, o Sr. Carlos Augusto Lopes Feitosa
apresentou em 16/06/2021, a impugnação juntada aos autos em fls. 102/125,
arguindo os mesmos argumentos já relatados no item anterior.
Inconformado com o lançamento, o Sr. Leonardo Bertuzi Leonardelli. apresentou
em 16/06/2021, a impugnação juntada aos autos em fls. 128/151, arguindo os
mesmos argumentos já relatados no item 5.
8. Também consta dos autos a petição de fls. 154/155, solicitando a juntada das
impugnações ao processo, o que já ocorreu, que serão examinadas neste
processo.
É o relatório.
Naquela oportunidade, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07,
analisando os argumentos da interessada, julgou as Impugnações improcedentes, em
conformidade com a ementa a seguir transcrita:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO SABIDAMENTE INEXISTENTE.
DECLARAÇÃO FALSA. FRAUDE. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A inserção de dados falsos em declarações de compensação, relativas a crédito
sabidamente inexistentes, configura fraude, passível de aplicação de multa
isolada, nos termos da legislação tributária aplicável.
INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. MULTA AGRAVADA.
A não apresentação de documentos e/ou esclarecimentos solicitados em
intimação enseja o agravamento da multa.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.INFRAÇÃO À LEI.
A mera condição de sócio como poderes de administração, no período em que
praticada a infração, já implica em considerá-lo como responsável solidário pelos
atos praticados pela empresa com infração à lei, vez que como administrador
tinha o dever de zelar pelo seu cumprimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientes do acórdão recorrido, apenas o contribuinte apresenta, tempestivamente,
recurso voluntário, pugnando por seu provimento.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.086 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15532.720049/2020-01
8

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
SÍNTESE DOS FATOS
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 107-016.611,
proferido pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ/07). O
decisum julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o lançamento de ofício
consubstanciado no Auto de Infração referente à exigência de Multa Isolada qualificada e
agravada, no percentual de 225%, prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003 c/c art. 44 da Lei no
9.430/1996.

1. Do lançamento (Fls. 40 a 47)
O procedimento fiscal teve origem em auditoria interna de Declarações de
Compensação (PER/DCOMP), na qual a autoridade fiscal constatou que a Recorrente transmitiu,
em 13/12/2016, a DCOMP no 01470.76714.131216.1.3.02-3250. O documento visava extinguir
débitos tributários de IPI, PIS e COFINS mediante a utilização de suposto crédito de Saldo Negativo
de IRPJ referente ao 3o trimestre de 2016, no valor histórico de R$ 65.000,00.
Segundo a fiscalização, o crédito foi considerado inexistente e fictício sob
fundamento documental: o confronto com a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) da própria
Recorrente revelou que não houve apuração de saldo negativo no período indicado, tampouco
constaram na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) retenções que justificassem
o montante. O Auditor destacou a atipicidade do valor "redondo", indicativo de criação artificial
de crédito.
Diante da suspeita de irregularidade, foi expedido o Termo de Intimação Seort no
661, solicitando a comprovação da origem do crédito. A Contribuinte, contudo, não atendeu à
intimação, deixando transcorrer o prazo sem prestar esclarecimentos. Em face da falsidade da
declaração e do embaraço à fiscalização, aplicou-se a multa isolada qualificada pela fraude (150%)
e agravada pelo não atendimento à intimação (majoração de 50%), totalizando 225%. Foram
arrolados como responsáveis solidários os sócios Leonardo Bertuzi Leonardelli e Carlos Augusto
Lopes Feitosa, por infração à lei e excesso de poderes (art. 135 do CTN).

2. Da Impugnação (Fls. 69 a 85)
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.086 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15532.720049/2020-01
9
Inconformada, a Contribuinte apresentou Impugnação, sustentando, em síntese, a
ausência de dolo e a boa-fé na conduta. Argumentou que procedeu ao parcelamento integral dos
débitos em 15/10/2020 (PA no 10730-724.314/2020-62), antes mesmo de contestar a multa, o
que demonstraria seu intuito de regularização e afastaria a qualificação da penalidade.
A defesa alegou que a aplicação da multa qualificada exige comprovação inequívoca
de fraude ("evidente intuito"), invocando a Súmula CARF no 14. Contestou, ainda, o agravamento
da penalidade para 225%, defendendo a aplicação da Súmula CARF no 133, sob o argumento de
que o mero não atendimento à intimação não justifica a majoração da multa de ofício. Por fim,
aduziu o efeito confiscatório da penalidade, requerendo sua anulação ou redução.

3. Do Acórdão da DRJ (Fls. 158 a 165)
A DRJ/07, por meio do Acórdão no 107-016.611, julgou a impugnação
improcedente. A decisão fundamentou-se na materialidade da fraude, visto que a inexistência do
crédito restou comprovada pelos sistemas internos (ECF/DIRF) e não foi ilidida por qualquer prova
documental em contrário por parte da impugnante.
A Turma Julgadora refutou a tese de boa-fé pelo parcelamento, entendendo que o
pagamento ou parcelamento posterior ao ilícito (e após o início da ação fiscal) não descaracteriza
a falsidade da declaração original. Manteve-se, também, o agravamento da multa e a
responsabilidade solidária dos sócios, considerando que o silêncio diante da intimação configurou
embaraço à fiscalização e que a gestão fraudulenta atrai a responsabilidade pessoal dos
administradores.

4. Do Recurso Voluntário (Fls. 1306 a 1325)
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, reiterando os argumentos da defesa
inicial. Arguiu a inversão indevida do ônus da prova, alegando que caberia à fiscalização provar o
dolo, não podendo basear a qualificação em presunções sobre "números redondos".
No mérito, insistiu que o parcelamento espontâneo comprova a ausência de animus
fraudulento. Reiterou a aplicação da Súmula CARF no 133 para afastar o agravamento e invocou
princípios constitucionais contra o confisco. Ao final, requereu a exclusão dos sócios do polo
passivo, sustentando que não restou comprovada a prática de atos com excesso de poderes ou
infração de lei, requisitos indispensáveis para a solidariedade prevista no art. 135 do CTN.
Ressalte-se que os responsáveis solidários não apresentaram recurso em nome próprio.

DO MÉRITO
A discussão nestes autos cinge-se à exigência de Multa Isolada qualificada, no
patamar de 150% (cento e cinquenta por cento), incidente sobre débitos tributários objeto de
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.086 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15532.720049/2020-01
10
compensação não homologada, em virtude de comprovada falsidade na Declaração de
Compensação (DCOMP), além da manutenção do agravamento da referida penalidade para o
patamar de 225% (duzentos e vinte e cinco por cento), decorrente do não atendimento à
intimação fiscal. A base legal para o lançamento foi o art. 18, caput, § 2o e § 5o, da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, combinado com o art. 44, § 2o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
A Recorrente insurge-se contra a qualificação da multa, sustentando a ausência de
dolo e a inversão do ônus da prova.
Equivoca-se em suas alegações.
A materialidade da infração repousa na transmissão da DCOMP no
01470.76714.131216.1.3.02-3250, na qual a Recorrente informou à Administração Tributária ser
detentora de um crédito de Saldo Negativo de IRPJ no valor histórico de R$ 65.000,00 (sessenta e
cinco mil reais), referente ao 3o trimestre de 2016.
Ocorre que a autoridade fiscal, em procedimento de auditoria interna, evidenciou a
inexistência material do referido crédito. Veja-se excertos do Auto de Infração (fls. 40/48):
"Trata-se de procedimento de auditoria fiscal do cumprimento das obrigações
tributárias pelo contribuinte acima identificado, abrangendo compensações
indevidas declaradas em DCOMP.
2. O contribuinte, por meio de DCOMP, buscou ver reconhecido crédito de saldo
negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ do 3o trimestre de 2016,
apurado pelo Lucro Real, no montante de R$ 65.000,00, para fins de uso em
compensação de débitos. A compensação foi operacionalizada na seguinte
DCOMP: 01470.76714.131216.1.3.02-3250.
3. A análise do procedimento de compensação foi efetuada no âmbito do
processo administrativo no 15532.720065/2019-52, e, como resultado dessa
apreciação, foi elaborado o Despacho Decisório Seort no 562 (cópia anexa), o qual
não reconhece o crédito alegado e não homologa a compensação declarada.
4. Reproduzo abaixo excerto da decisão:
(...)
10. Observando a ECF do contribuinte relativa ao ano-calendário de
2016, não vemos ali qualquer informação acerca de apuração de saldo
negativo no 3o trimestre de 2016:
[imagem]
11.Do mesmo modo, vimos ainda na pesquisa da DIRF que inexiste
informação dando conta de que tenha ocorrido operações com retenção
no fonte de tributo nos valores mencionados na DCOMP (R$ 65.000,00,
somente no 3o trimestre de 2016).
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.086 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15532.720049/2020-01
11
12.Destaco, por fim, a estranheza do valor do crédito solicitado na
DCOMP. A experiência ensina que é praticamente impossível existir um
composto de retenções na fonte de tributo que atinja um valor
“redondo”, a exemplo do valor em questão (R$ 65.000,00),
notadamente por se tratar de sistemática em que a retenção ocorre a
partir da incidência de uma alíquota “quebrada” sobre uma receita ou
rendimento auferido (alegadamente, aplicações em renda fixa). Isso é, a
meu ver, forte indício da criação fictícia de créditos a compor um saldo
negativo falso, e assim buscar adimplir, por compensação, débitos
tributários.
13. De resto, destaco o desinteresse do interessado em comprovar o
alegado crédito, uma vez que nem mesmo se dignou a atender à
intimação que recebeu; a qual, como vimos, objetivou justamente o
esclarecimento dessas graves incongruências. Nesse contexto, entendo
que se revelou a falsidade da DCOMP como instrumento a consignar
crédito tributário em favor do interessado. De fato, este se valeu da
declaração falsa apenas como mero ardil para “adimplir” tributos por
compensação, valendo-se de “crédito” fictício, criado do nada. Assim
agiu no afã de que - anteriormente a qualquer percepção da fraude por
parte das autoridades fiscais - ocorresse a homologação tácita dos
débitos, como prevista no § 5o, do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996. Ao
menos neste caso, foi em vão tal estratégia.
Decisão
14. Tendo em vista as considerações retro, DECIDO NÃO RECONHECER o
crédito pleiteado na DCOMP no 01470.76714.131216.1.3.02-3250 e NÃO
HOMOLOGAR as compensações constantes ali constantes. (fls. 43-44)
O cruzamento das informações declaradas com a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e
a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) revelou a inexistência do direito
creditório declarado.
Ao informar um crédito sem qualquer amparo na realidade contábil, criando um
ativo tributário inexistente, a Recorrente incorreu na conduta tipificada no art. 18, caput e § 2o, da
Lei no 10.833/2003.
A defesa alega violação à Súmula CARF no 14. O argumento, todavia, é equivocado.
A Súmula no 14 veda a qualificação baseada em "simples apuração de omissão de receita". No
caso em tela, a própria Ementa do Despacho Decisório é clara ao tipificar a conduta como fraude:
"Ementa: DCOMP. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO FICTÍCIO. FALSIDADE NA
DECLARAÇÃO." (Fls. 34)
A fabricação de um crédito fictício ("número redondo"), dissociado de qualquer
operação real ou registro contábil, denota o evidente intuito de fraude. O dolo qualifica-se pela
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.086 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15532.720049/2020-01
12
vontade livre e consciente de excluir a obrigação tributária mediante artifício. Ao inserir dado falso
em sistema oficial, a Recorrente agiu com ardil, legitimando a incidência da multa qualificada.
De igual modo, não merece prosperar a alegação de que o parcelamento dos
débitos, realizado em 15/10/2020, comprovaria a boa-fé da Recorrente. É imperioso distinguir os
momentos e as naturezas jurídicas dos atos.
A infração sancionada pela multa isolada consumou-se no momento da transmissão
da DCOMP fraudulenta, em 13/12/2016. Foi neste instante que o ordenamento jurídico foi violado
pela prestação de informação falsa. O parcelamento efetuado quase quatro anos depois, e —
frise-se — após a ciência do Despacho Decisório e do Termo de Intimação, configura mero
arrependimento posterior, inapto a elidir o ilícito administrativo já perpetrado.
A DRJ se manifestou sobre o tema, de forma semelhante (fls. 167):
O parcelamento correto é o que está descrito na impugnação de fl. 81, ocorrido
em 15/10/2020.
Neste momento devo informar à interessada que o seu procedimento não o
considero como presunção de boa-fé pois ocorreu após estar totalmente
cientificado de que a RFB já teria analisado sua DCOMP, com a constatação de
apresentação de saldo negativo falso e declaração falsa. Assim, me parece que o
contribuinte sabendo do erro grave que cometeu tentou reparar de alguma
forma, mas tal forma não tem o condão de elidir a falta que cometeu.
Quanto à majoração da multa aplicada para 225%, a Recorrente pugna pelo
afastamento do referido agravamento, invocando a Súmula CARF no 133. Também não prospera a
alegação. A referida Súmula dispõe que a falta de atendimento à intimação não justifica o
agravamento "quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas".
No caso em análise, estamos diante de Multa Isolada por Compensação Não
Homologada, infração autônoma cuja materialidade é a falsidade da declaração, e não a omissão
de receitas. O agravamento aqui aplicado encontra supedâneo no art. 44, § 2o, da Lei no
9.430/1996, punindo o desapreço à atividade fiscalizatória.
Conforme fiscalização, a Recorrente foi formalmente instada a apresentar a
documentação comprobatória que lastreasse a origem do crédito de Saldo Negativo de IRPJ
pleiteado.
Ao invés de responder, trazendo elementos de prova da legitimidade do direito
creditório declarado, a Contribuinte optou pelo silêncio, mantendo-se absolutamente inerte
durante o prazo concedido pela fiscalização. A recusa injustificada em atender à intimação para
prestar esclarecimentos sobre um crédito sob suspeita configura, inequivocamente, embaraço à
atividade de fiscalização.
Nesse mesmo sentido, a DRJ se manifestou, veja-se:
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.086 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15532.720049/2020-01
13
12.4. A prestação de informações, quando requisitada, não é faculdade atribuída
aos contribuintes e sim um dever a ser cumprido. Desta forma, o contribuinte
tinha como dever cooperar com o procedimento fiscal, se fazendo presente no
curso deste e, ainda que não dispusesse de toda a documentação requisitada,
caberia à fiscalizada e aos seus representantes procurar fornecer o máximo de
documentos e informações possíveis ao Auditor Fiscal.
12.5. O que se verificou, entretanto, foi a omissão da impugnante, justificando,
desta forma, o agravamento da multa de ofício.
Portanto, a conduta omissiva de não atender à intimação, somada à materialidade
da fraude declaratória (crédito fictício), constitui fundamento legal autônomo e suficiente para
justificar a majoração da referida multa, medida que visa sancionar o contribuinte que, além de
tentar lesar o Erário com declarações falsas, atua de modo a dificultar a descoberta da verdade
material.
Quanto à alegação de caráter confiscatório da multa, bem como as alegações de
violação a princípios contidos na CF, cumpre ressaltar que o CARF é órgão administrativo de
julgamento, vinculado ao princípio da legalidade estrita. A multa aplicada, inclusive em seu
percentual majorado, resulta da aplicação direta dos percentuais fixados em lei.
Nos termos da Súmula CARF no 2, "O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária". Inexistindo decisão definitiva do STF em controle
concentrado sobre este tema específico, deve prevalecer a presunção de constitucionalidade da
norma.
Por fim, quanto ao pleito de exclusão dos responsáveis solidários Leonardo Bertuzi
Leonardelli e Carlos Augusto Lopes Feitosa do polo passivo, não conheço das alegações do recurso
neste ponto, pois os sócios, embora constem no polo passivo (fls. 40), após regularmente
intimados (fls. 187 e 188/189), não exerceram seu direito de recurso. Além do mais, a recorrente
(devedor principal) não detém legitimidade extraordinária para defender o patrimônio pessoal de
seus sócios.
A inércia dos responsáveis solidários resultou na preclusão temporal e na formação
da coisa julgada administrativa em relação a eles, tornando a matéria indiscutível nestes autos.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 257
DF CARF MF
Original